Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IPTU/TLP. CONCESSÃO DE IMÓVEL PARA ENTIDADE RELIGIOSA, SEM FINS LUCRATIVOS. COBRANÇA DO IPTU/TLP. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A entidade religiosa, sem fins lucrativos, não faz jus à imunidade tributária disposta no artigo 150, VI, alínea “b”, da Constituição Federal, por não ser a proprietária do bem imóvel cedido, devendo arcar com o pagamento dos valores relativos a IPTU/TLP, conforme previsão expressa contida na Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso firmada entre as partes.
2. Recurso de apelação conhecido e desprovido.